Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008667-43.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME
Agravado: Claricio Both
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vendruscolo & Berticelli Ltda. – ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Claricio Both, rejeitou o pedido de impugnação ao bloqueio de valores através do sistema Bacenjud, convertendo a indisponibilidade em penhora, além de autorizar o levantamento do valor penhorado em favor do exequente.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor penhorado é irrisório frente ao supostamente devido, restando evidente a inutilidade da penhora. Segue sustentando, que foi autorizado o levantamento do montante penhorado em sua conta bancária, de modo que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, ante os documentos de id. 87712988 e id. 87712989 apresentados pela recorrente, defiro, a princípio, o pedido da assistência judiciária gratuita.
Visto isso, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão posta no pedido de impugnação ao bloqueio de valores através do sistema Bacenjud apresentado pela parte, bem como pelo fato da d. magistrada ter autorizado o levantamento do montante penhorado em favor do exequente (id. 87712990 – pág. 81/82), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator